Tribunal: TJES
Processo: 0001036-66.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-66.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JUAREZ RODRIGUES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 44/46v) interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. sentença (fl. 30/30v), prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Contrarrazões no ID 4895929, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 44/46v) interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. sentença (fl. 30/30v), prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial, homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinta a ação, com resolução de mérito.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta, em síntese, que

a extinção do processo, com resolução do mérito, deveria ocorrer apenas após o cumprimento do acordo, momento em que a lide será encerrada.

Contrarrazões apresentadas no ID 489592, sustentando que o acordo foi homologado sem a presença do advogado do executado, e, por fim, requerendo o desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em questão.

Em síntese, trata-se de ação de execução por título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A em face de Joarez Rodrigues Filho e Juarez Rodrigues da Silva. No curso da demanda, o banco trouxe aos autos acordo firmado entre as partes, conforme fls. 23/29, pugnando pela sua homologação pelo Juízo.

Em momento sentencial, o juiz
a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinta a execução com fulcro no art. 487, inc. III, do CPC.

Pois bem, entendo que merece retoques a r. sentença atacada. Explico.

A homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC, o qual preconiza em seu caput: “
convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”
.

Deste modo, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabendo a extinção do feito.

Imperioso destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023) (destaquei).

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO.
NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023) (destaquei).

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro,
sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023) (destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil.
Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023) (destaquei).

Nesse jaez, o caso de extinção do processo com resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do feito.

Por fim, embora os apelados aleguem que celebraram acordo com a instituição financeira exequente na seara extrajudicial desassistidos de advogado, eles próprios não interpuseram recurso de apelação a esse respeito, mas somente fizeram tal alegação em sede de contrarrazões.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais tem entendimento de que o acordo firmado por maiores e capazes, ainda que sem a presença de advogado, tem validade entre as partes:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ACORDO PODE SER CELEBRADO E HOMOLOGADO SEM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE DEFEITO (VÍCIO DO CONSENTIMENTO) OU INVALIDADE (NULIDADE), NÃO SE IDENTIFICANDO IRRAZOABILIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE NO CONVENCIONADO.
RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000901820218210036, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leandro Figueira Martins, Julgado em: 31-01-2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HOMOLOGOU ACORDO EXTRAJUDICIAL - INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS - ALEGAÇÃO DE QUE O ACORDO FOI FIRMADO SEM A PRESENÇA DE SEUS ADVOGADOS E DE QUE FOI INDUZIDO EM ERRO QUANTO AO VALOR - INSUBSISTÊNCIA - PRESCINDE DA PRESENÇA DO ADVOGADO O NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE PARTES MAIORES E CAPAZES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA - AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO - VALIDADE DO ACORDO - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO VÁLIDA - MERO ARREPENDIMENTO DA PARTE QUE NÃO INVALIDA O NEGÓCIO JURÍDICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
O acordo firmado por maiores e capazes, ainda que sem a presença de advogado, tem validade entre as partes, e a alegação de vício de consentimento depende de dilação probatória, devendo ser objeto de ação própria.

(TJ-SC - AI: 50196394120218240000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 15/06/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL ENTABULADO EM DEMANDA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO JURÍDICO PERFEITO. SENTENÇA MANTIDA. ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL: A nulidade do acordo entabulado nos autos da ação anterior teria pertinência se demonstrado vício de consentimento quando do ajuste do pacto, o que não restou comprovado nos autos. Ainda que decretada a revelia do réu na origem, não se configura a presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pelo autor quando forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos, a teor do art. 345, IV, do Código de Processo Civil. Elementos dos autos que demonstram que a autora é bombeira militar, o que infirma a alegação de se tratar de pessoa leiga, sem condições de compreender o ajuste, que, de qualquer forma, é redigido de forma bastante clara e envolve questão sem maior complexidade (inadimplemento de cotas condominiais).
A presença de advogado é desnecessária para a celebração de acordo, que exige apenas a capacidade da parte celebrante, nos termos do art. 104 do Código Civil. A par disso, a autora tinha procurador constituído nos autos em que homologado o acordo, o qual foi intimado da sentença, não se manifestando.
Se há violação da boa-fé por alguma das partes, o é pela autora, que depois de assinar acordo para dar fim a processo judicial que já se encontrava em fase de cumprimento de sentença com penhora realizada, ajuiza ação procurando anulá-lo, agindo de forma contraditória, o que justamente é combatido pelo instituto da boa-fé objetiva. Impossibilidade de se constatar qualquer abusividade no acordo ou exigência de valores a maior. Inviabilidade de se reconhecer a ocorrência do dolo quando da perfectibilização do acordo. O fato de a autora ter agora se arrependido do acordo que firmou, o que passaria pela estranha admissão de que a continuidade do processo anterior com penhora realizada lhe teria sido melhor, não tem o condão de maculá-lo, mormente por constituir ato jurídico perfeito. Possível erro, dolo ou coação deveriam ter sido amplamente demonstrados nos autos, única forma de anular o acordo, o qual foi firmado por pessoas capazes com total discernimento a respeito do que estava sendo ajustado. Os elementos objetivos dos autos não demonstram qualquer irregularidade no ajuste, sequer adequação pecuniária favorável a qualquer das partes. Sentença mantida. Recurso desprovido. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: Inviável a fixação de sucumbência recursal (art. 85, § 11º, CPC), haja vista que os honorários foram fixados em 20% sobre o valor da condenação, teto previsto no art. 85, § 2º, CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.(Apelação Cível, Nº 50064251220208212001, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 09-12-2022)

Portanto,
CONHEÇO
do apelo interposto para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença objurgada para determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabe a extinção do processo.

2. Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

3. O caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.